Tribunal: CARF
Processo: 13971.720149/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DO VTN ARBITRADO - Considera-se o VTN efetuado com base no SIPT, por aptidão agrícola, por não ter sido atendido os requisitos estabelecidos em lei.
ÁREAS ISENTAS. ADA - Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-tributáveis sejam informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue em prazos e condições fixados em ato normativo, para que o contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720149/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.312 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
KATZER S/A., AGRICULTURA, AGROPECUARIA E
REFLORESTAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DO VTN ARBITRADO - Considera-se o VTN efetuado com base no SIPT,
por aptidão agrícola, por não ter sido atendido os requisitos estabelecidos em
lei.
ÁREAS ISENTAS. ADA - Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-
tributáveis sejam informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue
em prazos e condições fixados em ato normativo, para que o contribuinte possa
se beneficiar da isenção tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.311, de 9 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13971.720154/2010-66, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720149/2010-53
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720149/2010-53

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige
a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício: 2006, no valor total de R$ 15.471,70,
do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 2.914.440- 0, localizado no município de
Rio dos Cedros - SC.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de alteração do valor da terra nua (VTN). Em conseqüência,
houve aumento do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação. Admite ser o sujeito passivo da obrigação
tributária. Em síntese, argumenta que há vício processual, fato que impõe a necessária revisão do
processo administrativo. Com relação ao valor da terra nua, alega que o valor atribuído no
lançamento não condiz com a realidade do imóvel, estando acima do valor real do imóvel. Aduz
que as áreas declaradas como isentas existem de fato no imóvel e estão devidamente
demonstradas em Laudo Técnico.
A DRJ, depois da análise da impugnatória, documentos juntados e provas
colacionadas, manifesta seu entendimento no sentido de que :
=> A impugnante suscita a existência de vícios no procedimento fiscal, com o
objetivo de ver efetuada a revisão do lançamento. Há de ser dito que o vício alegado (incorreção
na indicação do sujeito passivo do lançamento) foi apontado pela própria impugnante e sanado
na Notificação de Lançamento.
Constata-se que a referida Notificação permitiu à contribuinte tomar
conhecimento dos aspectos relativos ao lançamento, assim como apresentar sua defesa, de forma
que não se verifica nenhuma das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, não
havendo, portanto, que se falar em nulidade do lançamento.
Por estas razões, rejeito a matéria preliminar arguida.
Com a entrada em vigor da Lei n° 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo
lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 150 da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro 1966, o Código Tributário Nacional- CTN.
O lançamento de ofício no caso de informações inexatas encontra amparo no art.
14, da Lei n° 9.393/ 1.996, o qual também prevê a exigência da multa cabível no procedimento
de ofício.
A multa aplicável, no caso, é a de 75%, conforme art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, e
os juros de mora em percentual equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, de acordo com o
art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96.
Portanto, os acréscimos decorrem de previsão legal, não sendo possível a
autoridade julgadora determinar sua exclusão ou redução.
=> Reserva Legal. Preservação Permanente. Florestas Nativas. ADA. A
impugnante pretende reduzir o valor do crédito tributário, mediante a alegação de que existem,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720149/2010-53

no imóvel, áreas de preservação permanente, de reserva legal e de floresta nativa, que devem ser
excluídas da tributação, por serem isentas.
Entretanto, para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo estipulado. Importante
frisar que a necessidade de ADA e de averbação decorre de Lei (Leis 4.771/65 e 10.165/2000),
não se podendo levantar quais questionamentos acerca das legalidades de referidas exigências. `
Ademais, a partir do exercício de 2007, 0 ADA deve ser apresentado anualmente,
conforme dispõe o art.9° da Instrução Normativa IBAMA n° 76, de 31 de outubro de 2005.
Nos presentes Autos, não foi juntado ADA tempestivo para o Exercício
pretendido. Por estas razões, não há como acatar a isenção pretendida pela impugnante.
=> Valor da Terra Nua. Dispõe o § 2° do art. 8° da Lei 9.393/96 que “o VTN
refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano a que se referir o DIAT,
e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de mercado. ”
Frise-se, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de
imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado (Lei n° 9.393, art. 14). O
valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor apurado fica
sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante
Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT. Não há, portanto, como alterar o valor da terra nua
apurado no lançamento.
Assim, conclui-se que o lançamento, com os devidos acréscimos, está correto e
encontra-se de acordo com a legislação que rege a matéria.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando alguns dos
mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720149/2010-53

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele
conheço.
Mais uma vez, em sede de Recurso Voluntário, a impugnante suscita a existência de
vícios no procedimento fiscal, com o objetivo de ver efetuada a revisão do lançamento.
Repito o quanto salientado na decisão de piso, no sentido de que o vício alegado
(incorreção na indicação do sujeito passivo do lançamento) foi apontado pela própria
impugnante e sanado na Notificação de Lançamento de f. 57/60.
Constata-se que a referida Notificação permitiu à contribuinte tomar conhecimento dos
aspectos relativos ao lançamento, assim como apresentar sua defesa, de forma que não
se verifica nenhuma das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, não
havendo, portanto, que se falar em nulidade do lançamento
Quanto à glosa da área de reserva legal, florestas nativas e preservação permanente,
declaradas, foram glosadas uma vez que não foi apresentado ADA tempestivamente e
NEM averbação tempestiva na matricula do imóvel.
Ou seja, nenhuma das informações referentes a preservação permanente e reserva legal
constavam da matrícula do imóvel.
Portanto, caberia ao impugnante apresentar ADA dos Exercícios em analise ou ao
menos a averbação da matricula como acima mencionado. Entretanto, não consta dos
autos nenhum de tais documentos com as informações necessárias para o
reconhecimento da isenção do ITR.
Apenas a título argumentativo, merece trazer a baila entendimento predominante no
CARF. Quando se verifica o cumprimento da exigência específica da averbação dessas
áreas no cartório de registro de imóveis, nos termos da legislação de regência da matéria
(art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no
7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de
24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no
4.382/2002 – RITR), o direito do contribuinte é reconhecido.
No presente caso, NÃO constam as averbações tempestivas da propriedade. Nesse
sentido, o Acórdão no 9202003.437, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado
na sessão de 22/10/2014, entendeu que averbação da área de reserva legal na matricula
do imóvel antes da data de ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins de
sua dedução, mesmo se desacompanhada de ADA, o que NÃO se verifica no presente
caso.
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR.
ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.

A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-
se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720149/2010-53

isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00,
que alterou o conteúdo do art. 17O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A partir do
exercício de 2.002, regra geral, a localização da reserva legal deve ser
aprovada pelo órgão ambiental competente, observando-se a função social
da propriedade e os critérios previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.

A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel é, regra
geral, necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto. A
jurisprudência do CARF tem entendido que documentos emitidos por
órgãos ambientais e a averbação da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel suprem referida
exigência.
Hipótese em que a Recorrida não apresentou o ADA, mas averbou
na matrícula
do imóvel
área
de
reserva legal
antes
da
data da ocorrência do fato gerador.
Recurso especial provido em parte. (grifamos)

Quanto ao VTN, ratifico e concordo que o impugnante deixou de apresentar laudo de
avaliação com eficácia para provar o valor da terra nua da propriedade em questão e, na
falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada nos estritos
temos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Saliente-se que na fls 9 há confirmação de que o SIPT foi utilizado com base na aptidão
agrícola e foi utilizado o menor valor.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe provimento
e manter o crédito tributário lançado.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital